Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-31.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003049-31.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOACI BARBOSA ROCHA - CPF: 000.725.741-43 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0035-64 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO E TERMOS DE CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS – COBRANÇAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a juntada de termos de contratação de serviços devidamente assinados, não há que se falar em cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito,
não havendo ato ilícito caracterizado a ensejar dano moral.

Ante a comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a contratação em virtude da juntada dos termos de contratação devidamente assinados, conforme dispositivo que cito:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Sem custas e honorários.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que ocorreram cobranças indevidas, já que fez compra no valor de R$200,00 (duzentos reais) de roupas e colocaram ele para assinar papéis de contratações nunca feitas por ele e que juntam agora. Sustentou, ainda, que a promovida cola
prints
de imagens de supostos contratos, porém não os traz na integra ao processo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que em 10.02.2020 realizou compra nas Lojas Avenida S. A., no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), oportunidade em que solicitou o parcelamento em 05 (cinco) vezes de R$ 40,00 (quarenta reais).

Em virtude da solicitação, lhe fora informado que as cobranças ocorreriam por meio do cartão de crédito CLUB+, tornando-se imediatamente titular do cartão de crédito n. 6363.5500.0136.2088.

Aduz que ao receber a primeira fatura notou a cobrança indevida de serviços que nunca contratou, quais sejam: Tarifa Alerta SMS no valor de R$1,99 (um real e noventa e nove centavos); Parcela Proteção da Sorte 2 no valor de R$4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos); Parcela Bolsa Protegida 2 no valor de R$3,99 (três reais e noventa e nove centavos) e Tarifa Anuidade Diferenciada no valor de R$4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos).

Alega que tentou contato via telefone para resolver administrativamente o impasse, porém, não obteve resposta.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que houve comprovação da contratação dos serviços mediante a juntada dos contratos assinados.

Em que pese às alegações do promovente, verifico que houve a juntada do contrato de cartão de crédito “CLUB MAIS – 6363XXXXXXXX2088 – Dia de vencimento 10” e dos termos de contratação “TERMO DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO PROTEÇÃO DA SORTE”, “TERMO DE CONTRATAÇÃO MICROSSEGURO BOLSA MAIS PROTEGIDA” e “TERMO DE ADESÃO SMS CLUN MAIS”, todos devidamente assinados, comprovando a efetiva contratação dos serviços.

O promovente não impugnou especificamente os documentos juntados em contestação, posto que apresentou impugnação genérica, alegando que “ainda que fossem admitidos tais
prints
, gritantemente se tratam de adesões sem explicação ao consumidor pois desde sempre o requerente nunca quis contratar nada dos serviços cobrados indevidamente.”

Mediante simples leitura dos títulos constantes nos documentos é possível constatar que se tratam dos serviços ora discutidos, não sendo cabível a tese de desconhecimento das adesões.

Estando os contratos devidamente assinados pelo promovente, com assinatura idêntica a constante em seu documento pessoal, não há como alegar desconhecimento das cobranças realizadas na fatura do cartão de crédito.

Diante da comprovação da contratação, mediante a juntada dos contratos assinados, são devidas as cobranças realizadas, portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021